Tribunal: TRF3
Processo: 5017988-50.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: JOSE CARLOS FRANCISCO
Órgão colegiado: não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os argumentos das partes, desde que enfrente as questões relevantes para o deslinde da controvérsia.
Data de julgamento: 2021-07-29

Inteiro teor:
455/1006)

5017988-50.2025.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5017988-50.2025.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

AGRAVANTE: PIGMENTO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: EDUARDO GERMANO SANCHEZ - SP219328-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FGTS. PRESCRIÇÃO. PAGAMENTO DIRETO AO EMPREGADO EM ACORDO HOMOLOGADO NA JUSTIÇA DO TRABALHO. TEMA 1.176/STJ. EXCLUSÃO PARCIAL DOS DÉBITOS.OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela UNIÃO FEDERAL – FAZENDA NACIONAL contra acórdão deste colegiado

2. A parte-embargante sustenta omissão quanto: (i) à consideração de eventual pagamento parcial anterior à inscrição em Dívida Ativa; (ii) à idoneidade da documentação apresentada pela parte adversa para comprovação do alegado pagamento; (iii) à alegada violação ao art. 917, §§ 3o e 4o, do CPC, diante da ausência de indicação do valor reputado excessivo; e (iv) à afronta à Súmula 393/STJ, ao Tema 104/STJ e à presunção de certeza e liquidez da CDA. Requer o saneamento do vício e o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto aos pontos suscitados pela embargante, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se os embargos visam à rediscussão de matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

5. O acórdão embargado examinou de forma expressa a controvérsia relativa aos valores pagos a título de FGTS em reclamação trabalhista. Reconheceu a necessidade de exclusão desses valores do débito exequendo, quando devidamente comprovados, mantendo na execução as parcelas incorporáveis ao fundo, em conformidade com a tese firmada no Tema 1.176/STJ.

6. O órgão julgador não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os argumentos das partes, desde que enfrente as questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

7. A jurisprudência do STJ admite que a decisão judicial não incorre em omissão quando aprecia de modo suficiente as questões essenciais ao julgamento, ainda que não examine um a um os argumentos expendidos.

8. A pretensão da embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento. Tal finalidade é incompatível com a via dos embargos de declaração. Inexistente vício no acórdão, impõe-se a rejeição do recurso.,.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada de forma fundamentada no acórdão embargado. 2. Não configura omissão a ausência de enfrentamento individualizado de todos os argumentos das partes, quando as questões relevantes foram suficientemente examinadas.3. A inconformidade com o resultado do julgamento não autoriza a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.025; CPC, art. 1.026, §§ 2o e 3o; CPC, art. 917, §§ 3o e 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30/08/2019; STJ, AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23/08/2019; STJ, REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/08/2019; STJ, AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20/11/2018; STJ, AREsp 1.535.259/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07/11/2019, DJe 22/11/2019.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5017988-50.2025.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

AGRAVANTE: PIGMENTO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: EDUARDO GERMANO SANCHEZ - SP219328-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator): Trata-se de embargos de declaração opostos pela UNIÃO FEDERAL – FAZENDA NACIONAL em face de acórdão deste colegiado.

Em síntese, a parte embargante afirma que o julgado incidiu em omissão. Por isso, pede que seja sanado o problema que indica.

Apresentadas contrarrazões, os autos vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator): Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão, e corrigir erro material. E, conforme dispõe o art. 1.025 do mesmo CPC/2015, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Embora essa via recursal seja importante para a correção da prestação jurisdicional, os embargos de declaração não servem para rediscutir o que já foi objeto de pronunciamento judicial coerente e suficiente na decisão recorrida. Os efeitos infringentes somente são cabíveis se o julgado tiver falha (em tema de direito ou de fato) que implique em alteração do julgado, e não quando desagradar o litigante.

Por força do art. 1.026, §§2o e 3o, do CPC/2015, se os embargos forem manifestamente protelatórios, o embargante deve ser condenado a pagar ao embargado multa não excedente a 2% sobre o valor atualizado da causa (elevada a até 10% no caso de reiteração), e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final). E a celeridade e a lealdade impõem a inadmissibilidade de novos embargos de declaração se os 2 anteriores forem considerados protelatórios.

No caso dos autos, a parte-embargante sustenta que o julgado incidiu em omissão quanto: a) ao fato de que eventual pagamento parcial efetuado antes da inscrição em Dívida Ativa já foi considerado no momento do lançamento, de modo que o débito em cobrança é residual; b) ao fato de que, conforme demonstrado na contraminuta, a documentação trazida pela agravante é absolutamente inidônea para efeito de comprovação dos pagamentos alegados; c) à violação ao disposto no art. 917, §§ 3o e 4o do CPC, pois, embora tenha alegado excesso de execução (decorrente de pagamentos já efetuados na Justiça do Trabalho), a exceção de pré-executividade apresentada no juízo de origem não revelou o quanto, em expressão pecuniária, as rubricas supostamente indevidas representariam no montante global em cobro no feito executivo originário; d) à violação à Súmula 393 do STJ e ao Tema 104/STJ e da presunção de certeza e liquidez da CDA (não afastada por prova cabal, nem submetida a defesa ampla), haja vista que a alegação de pagamento é matéria privada e exige complexa verificação de documentos e perícia. Prequestiona a matéria e os dispositivos indicados para fins recursais.

A decisão recorrida tem o seguinte conteúdo:

A exceção de pré-executividade é construção doutrinária e jurisprudencial que serve para que o executado se defenda em temas juridicamente simples que não demandam dilação probatória.

Esse meio processual hábil e célere não fica restrito às matérias de ordem pública e que podem ser conhecidas de ofício, de modo que a exceção de pré-executividade é útil para quaisquer aspectos modificativos, suspensivos ou extintivos atinentes ao título executivo (judicial ou extrajudicial), desde que possam ser facilmente demonstradas (p. ex., com a apresentação de prévio pagamento de quantum executado) e sem que seja exigida produção de provas. Exigindo exame aprofundado de provas ou, sobretudo, sendo necessária a dilação probatória, a exceção de pré-executividade não pode ser utilizada, quando então o devedor deve se servir dos embargos próprios ou outro meio de impugnação judicial.

No julgamento do REsp 1104900/ES, que gerou a Tese no Tema 104, o E.STJ deixou consignada a maior amplitude da exceção de pré-executividade, sempre exigindo simplicidade da questão sub judice:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE.

RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos".

2. Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras.

3. Contudo, no caso concreto, como bem observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos à execução), e não por meio do incidente em comento.

4. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.

(REsp 1104900/ES, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 01/04/2009)

O mesmo E.STJ reforçou seu entendimento quanto ao cabimento de exceção de pré-executividade, desde que seja atinente à questões simples pelas quais seja facilmente verificado o insucesso da execução:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECONHECIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. SÚMULA 7/STJ.

1. Não verificando nenhuma das hipóteses do art. 535 do CPC e tendo em vista o princípio da fungibilidade recursal, recebo os presentes Embargos como Agravo Regimental.

2. O acórdão recorrido consignou que, "Constituído o crédito tributário, o prazo prescricional foi interrompido com a confissão da executada para fins de parcelamento, só voltando a correr com o descumprimento do acordo (SÚMULA 248/TFR). Ajuizada a EF e determinada a citação dentro do prazo prescricional, a exequente não teve culpa pela demora na citação. Aplicável a SÚMULA 106/STJ".

3. No julgamento dos aclaratórios, a Corte local conclui que "A CDA é título executivo que tem presunção de certeza e liquidez (art. 3o da Lei n. 6.830/80). Se, para afastar a referida presunção, é indispensável a dilação probatória para que cotejados quais os débitos que integraram o parcelamento, é de se concluir que o caso dos autos não suporta a discussão pela via da exceção de pré-executividade, pois ela, criação da jurisprudência, se resume a uma simples petição convenientemente instruída, que permita ao juízo conhecer de plano das questões que, à vista d'olhos, permitam concluir, de logo, pelo insucesso da execução (AG 1999.01.00.055381-1/DF; AG 1999.01.00.026862-2/BA). A matéria, então, deverá ser tratada pela via dos embargos do devedor".

4. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.

5. A Primeira Seção do STJ assentou, em recurso representativo da controvérsia (art. 543-C do CPC), o não cabimento de Exceção de Pré-Executividade quando for reconhecida a necessidade de produzir provas.

6. O acórdão recorrido foi categórico ao afirmar que o caso dos autos demanda dilação probatória, sendo os Embargos à Execução a via processual adequada. Assim, o conhecimento do Recurso Especial esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.

7. Agravo Regimental não provido.

(EDcl no AREsp 726.282/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 20/11/2015)

Em face de execuções fiscais, essa via processual foi objeto da vários pronunciamentos do E.STJ, dentre eles a Súmula 393 e o Tema 104/REsp 1104900/ES, ambos com o mesmo teor ("A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória").

Logo, podem ser apreciadas em exceção de pré-executividade matérias de ordem pública, violações a decisões vinculantes (do E.STF) ou obrigatórias (do mesmo Pretório Excelso ou do E.STF), erros de cálculo e qualquer assunto modificativo, suspensivo ou extintivo do título executivo, desde que seja de fácil cognição e não dependa de produção de provas.

No que se refere à prescrição e decadência, como se sabe, havia duas espécies distintas de contribuições para o FGTS, uma caracterizada como direito fundamental do trabalhador (regida pela Lei 8.036/1990) e outra com natureza tributária exigida nos termos da Lei Complementar 110/2001 (cujas hipóteses de incidência atualmente encontram-se revogadas).

O caso dos autos cuida do FGTS de que trata a Lei 8.036/1990, não havendo que se falar em regência normativa conforme a legislação tributária, acerca do que consta a Súmula 353 do E.STJ: "As disposições do Código Tributário Nacional não se aplicam às contribuições para o FGTS".

Em regra, os parâmetros de imposição desse FGTS estão sujeitos à discricionariedade política do legislador ordinário federal, a quem cabe definir os elementos da exigência (pessoal, material, quantitativo e temporal). Quanto à competência normativa para tratamento de prescrição dessa modalidade de FGTS, houve importante controvérsia sobre o lapso bienal ou quinquenal (com fundamento no art. 7o, XXIX, da Constituição, tanto antes quanto após a Emenda no 28/2000), ou outro período fixado pelo legislador ordinário (em face do que emergiram as redações originárias do art. 23, § 5o, da Lei no 8.036/1990 e do art. 55 do Decreto no 99.684/1990, fixando prazo de 30 anos).

Houve importante controvérsia judicial sobre o prazo prescricional para a cobrança dessa contribuição dos empregadores, sobre o que a orientação jurisprudencial inicialmente se firmou pelo lapso prescricional trintenário (p. ex., Súmula 210 do E.STJ, e a proposição originária da Súmula 362 do E.TST). Contudo, analisando a matéria sobre o prisma do art. 7o, XXIX da Constituição, o E.STF concluiu que o prazo prescricional para cobrança de valores referentes ao FGTS é de 5 anos, declarando a inconstitucionalidade do art. 23 da Lei no 8.036/1990 e do art. 55 do Decreto no 99.684/1990:

Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7o, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5o, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (ARE 709212, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015)

Nesse mesmo ARE 709212, o E.STF firmou a seguinte Tese no Tema 608: "O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7o, XXIX, da Constituição Federal. Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12a Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015."

Ainda nesse ARE 709212, em julgamento realizado em 13/11/2014, o E.STF modulou os efeitos dessa decisão, de modo que, para aqueles casos cujo termo inicial da prescrição (p. ex., a ausência ou insuficiência de depósito no FGTS) ocorra após a data desse julgamento, aplica-se desde logo o prazo de 5 anos; para casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desse julgamento.

Porque a orientação do E.STF foi afirmada com amparo no art. 7o, XXIX, da Constituição Federal e mesmo o FGTS tratado na Lei no 8036/1990 não tendo natureza tributária, não há que se falar em suspensão do prazo prescricional por 180 dias (art. 2o, § 3o da Lei no 6.830/1980). Pelas mesmas razões, a prescrição intercorrente contra a Fazenda Pública não tem seu prazo reduzido à metade (regra prevista no Decreto no 20.910/1932), de maneira que corre por inteiro. E diante das peculiaridades do FGTS da Lei no 8.036/1990, por certo não são aplicáveis os critérios da Súmula 314 do E.STJ quando confrontem com a modulação de efeitos feita pelo E.STF no ARE 709212.

Note-se que foi dada nova redação ao art. 23, § 5o, da Lei no 8.036/1990 pela Lei no 13.932/2019, suprimindo a referência ao prazo trintenário para cobrança do FGTS.

Indo adiante, é verdade que, até a entrada em vigor da Lei no 9.491/1997, o pagamento das parcelas relativas ao depósito do mês da rescisão do contrato de trabalho, do mês imediatamente anterior à rescisão (desde que não vencido o prazo para depósito) e à multa de 40% nos casos de demissão sem justa causa ou de 20%, nas hipóteses de culpa recíproca ou força maior, poderia ser feito diretamente aos empregados. Contudo, após a entrada em vigor da Lei no 9.491/1997, foi conferida nova redação ao artigo 18, da Lei no 8.036/1990, quando passou a ser expressamente determinado que o pagamento das parcelas relativas ao FGTS deve ser feito na conta vinculada do trabalhador.

Assim, o pagamento efetuado diretamente aos empregados, mediante acordos realizados na esfera trabalhista, passou a encontrar vedação legal, após a edição da Lei no 9.491/1997. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. FGTS. PAGAMENTO DIRETO AO EMPREGADO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

I - O presente feito decorre de ação que objetiva anulação de débito do Fundo de Garantia e de Contribuição Social - NDFC, no tocante aos valores alusivos à multa rescisória. Na sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal Regional Federal da 4a Região, a sentença foi reformada. II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se encontra pacificada no sentido de que os pagamentos em reclamação trabalhista a título de FGTS, diretamente aos trabalhadores, caracterizam transação extrajudicial eivada de nulidade, devendo o empregador depositar todas as parcelas devidas do FGTS em conta vinculada, em conformidade com a previsão contida no art. 18 da Lei n. 8.036/1990, com a redação da Lei n. 9.491/1997. Nesse sentido: REsp n. 1.664.000/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/5/2017, DJe 17/5/2017; AgRg nos EDcl no REsp n. 1.364.697/CE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 14/4/2015, DJe 4/5/2015 e AgRg nos EDcl no REsp n. 1.493.854/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/2/2015, DJe 2/3/2015. III - Agravo interno improvido. (STJ. AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1.657.278 - RS / 2017/0045377-6. Segunda Turma. Relator: Ministro Francisco Falcão. Data do Julgamento: 04/12/2018. Publicação: DJe: 11/12/2018).

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO. ACORDO. JUSTIÇA DO TRABALHO. LEI 9.491/97. VEDAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO AO EMPREGADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

I - Lei no 9.491/97 que veda o pagamento direto do FGTS ao empregado devendo o empregador, a partir da vigência da referida Lei, necessariamente, depositar todas as parcelas devidas na conta vinculada ao FGTS. Precedente do E. STJ. II - Questão que, ademais, demandaria perícia contábil, inviável em sede de exceção de pré-executividade. III- Agravo de instrumento desprovido. (TRF3. AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 587374 / SP. Proc. 0016226-02.2016.4.03.0000. Segunda Turma. Relator: Desembargador Federal PEIXOTO JUNIOR. Data do Julgamento: 06/12/2016. Data da Publicação/Fonte: e-DJF3 Judicial 1, 30/01/2017).

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUIÇÃO DO FGTS. CDA. LEGITIMIDADE. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O título executivo é ato administrativo enunciativo promanado de autoridade adstrita ao princípio da legalidade (art. 37, CF). Portanto, goza a CDA de presunção de legitimidade, de tal sorte que cabe ao executado demonstrar a iliquidez da mesma, do que não se desincumbiu. 2. Ao aderir ao parcelamento da dívida a apelante não apenas demonstrou ter inquestionável ciência da apuração fiscal, mas também confessou-se devedora dos valores relativos às contribuições do FGTS e se comprometeu ao pagamento. 3. Não comporta acolhimento a alegação de que os valores em execução já foram pagos diretamente na seara trabalhista. O pagamento de verbas devidas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) mediante ação ou acordo realizado na Justiça do Trabalho não se equipara à quitação do débito fiscal. 4. Em primeiro lugar, isso se deve à impossibilidade de se aferir que o crédito de titularidade dos empregados, objeto dos acordos realizados, consubstancia aquele mesmo inscrito em dívida ativa. Em segundo lugar, porque a lei expressamente veda referida equiparação. 5. Após a entrada em vigor da Lei no 9.491/1997, foi conferida nova redação ao artigo 18, da Lei no 8.036/1990, quando passou a ser expressamente determinado que o pagamento das parcelas relativas ao FGTS deve ser feito na conta vinculada do trabalhador. 6. O pagamento efetuado diretamente aos empregados, mediante acordos realizados na esfera trabalhista, passou a encontrar vedação legal, após a edição da Lei no 9.491/1997. Nesse sentido já se pronunciaram o Superior Tribunal de Justiça e a Primeira Turma deste Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Precedentes. 7. Não cabe o pedido de dedução dos valores pagos mediante parcelamento fiscal, porquanto não há qualquer comprovante de pagamento relativamente às parcelas previstas no cronograma de pagamento. 8. Apelação não provida. (TRF3. ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5004441-14.2018.4.03.6102. Primeira Turma. Relator: Desembargador Federal HELIO NOGUEIRA. Data do Julgamento: 12/08/2019. Data da Publicação/Fonte: e - DJF3 Judicial 1, 23/08/2019).

Nessa mesma linha, o art. 26-A da Lei no 8.036/1990, incluído pela Lei no 13.932/2019, desconsidera o pagamento do FGTS diretamente ao trabalhador, in verbis:

Art. 26-A. Para fins de apuração e lançamento, considera-se não quitado o valor relativo ao FGTS pago diretamente ao trabalhador, vedada a sua conversão em indenização compensatória. (Incluído dada pela Lei no 13.932, de 2019)

§ 1o Os débitos reconhecidos e declarados por meio de sistema de escrituração digital serão recolhidos integralmente, acrescidos dos encargos devidos. (Incluído dada pela Lei no 13.932, de 2019)

§ 2o Para a geração das guias de depósito, os valores devidos a título de FGTS e o período laboral a que se referem serão expressamente identificados. (Incluído dada pela Lei no 13.932, de 2019)

Todavia, a despeito do teor da Lei no 9.491/1997 e do art. 26-A da Lei no 8.036/1990, se efetivamente comprovado o devido pagamento das verbas de FGTS na via processual trabalhista, em casos nos quais o reclamante teria direito ao saque do saldo fundiário, não me parece juridicamente sustentável exigir do reclamado (empresa) novamente o mesmo valor, sob pena de impor duplo pagamento de verba que foi efetivamente recebida pelo titular da conta vinculada.

Por fim, registre-se que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento sobre a questão, fixando a seguinte tese no Tema 1.176 (após acolhimento de embargos de declaração para integrar os esclarecimentos à tese adotada): "São eficazes os pagamentos de FGTS realizados diretamente ao empregado, após o advento da Lei 9.491/1997, em decorrência de acordo homologado na Justiça do Trabalho, o que não dispensa a oportuna comunicação do ato aos órgãos de fiscalização competentes. Assegura-se, no entanto, a cobrança de todas as parcelas incorporáveis ao fundo, consistente em multas, correção monetária, juros moratórios e contribuição social, visto que a União Federal e a Caixa Econômica Federal não participaram da celebração do ajuste na via laboral, não sendo por ele prejudicadas (art. 506, CPC)."

O caso dos autos cuida de exceção de pré-executividade que visa ao reconhecimento e abatimento de valores de FGTS pagos perante a Justiça do Trabalho, bem como a ocorrência de prescrição e decadência nos termos do art. 7o, XXIX, da Constituição Federal.

A decisão agravada foi assim proferida:

1. Ciência às partes da redistribuição do processo a esta 1a Vara Federal de Ribeirão Preto/SP, em virtude da alteração de competência promovida pelo Provimento CJF3R no 127, de 22/11/2024.

2. ID n. 340168643 e 342897896: trata-se de exceção de pré-executividade apresentada por PIGMENTO - COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 15.532.800/0001-20, na qual sustenta, em síntese, o adimplemento parcial do crédito originalmente pretendido pela exequente, bem como a decadência e a prescrição de parte dos débitos exigidos. Juntou documentos (ID n. 340168650, 340169004 e 342656868).

ID n. 349466953: regularmente notificada, a Fazenda Nacional pugnou pelo desprovimento da exceção apresentada, com a condenação da excipiente ao pagamento das verbas de sucumbência.

Decido.

A exceção de pré-executividade caracteriza-se como instrumento processual de origem doutrinária e jurisprudencial, sem previsão legal expressa.

Assim, a sua admissibilidade somente deve ocorrer de forma restrita, ou seja, nas hipóteses envolvendo questões de ordem pública e nulidades absolutas, portanto, passíveis de reconhecimento de ofício pelo órgão jurisdicional.

As matérias que não se enquadram nas hipóteses supra-referidas, devem ser deduzidas através de embargos à execução/devedor, sob pena de violação da legislação processual.

A presente execução fiscal objetiva a cobrança do crédito representado pelas CDA n. FGSP201803329, relativa a débito de FGTS (ID n. 19414234).

Não obstante as alegações apresentadas pela excipiente, bem como a farta documentação apresentada, a hipótese é a de rejeição da exceção de pré-executividade.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento, em sede de recursos repetitivos (tema 1176), no sentido de que "são eficazes os pagamentos de FGTS realizados diretamente ao empregado, após o advento da Lei 9.491/1997, em decorrência de acordo homologado na Justiça do Trabalho. Assegura-se, no entanto, a cobrança de todas as parcelas incorporáveis ao fundo, consistente em multas, correção monetária, juros moratórios e contribuição social, visto que a União Federal e a Caixa Econômica Federal não participaram da celebração do ajuste na via laboral, não sendo por ele prejudicadas (art. 506, CPC)".

Por sua vez, a jurisprudência do E. TRF da 3a Região tem admitido a efetiva comprovação do pagamento das verbas de FGTS na via processual trabalhista, uma vez que não se pode exigir da sociedade empresária o pagamento em duplicidade do mesmo valor.

Todavia, o exame de tal alegação demanda dilação probatória, inviável na via processual da exceção de pré-executividade.

Nesse sentido:

E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CDA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. PAGAMENTO DO FGTS DIRETAMENTE AOS EMPREGADOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. - A exceção de pré-executividade é construção doutrinária e jurisprudencial que serve para que o executado se defenda em temas juridicamente simples que não demandam dilação probatória. Em face de execuções fiscais, essa via processual foi objeto da vários pronunciamentos do E.STJ, dentre eles a Súmula 393 e o Tema 104/ REsp 1104900/ES, ambos com o mesmo teor ("A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória")- No caso dos autos, as CDAs trazem elementos suficientes sobre o conteúdo da execução fiscal (art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/1980), cujos dados desfrutam de presunção relativa de validade e de veracidade em razão de resultarem de ato administrativo. É ônus do devedor o ônus da prova de demonstrar vícios, o que não resta comprovado de modo claro, dada a estreita via da exceção de pré-executividade - A Lei no 9.491/1997, que deu nova redação ao art. 18 da Lei no 8.036/1990, determinou expressamente que "ocorrendo rescisão do contrato de trabalho, por parte do empregador, ficará este obrigado a depositar na conta vinculada do trabalhador no FGTS os valores relativos aos depósitos referentes ao mês da rescisão e ao imediatamente anterior, que ainda não houver sido recolhido, sem prejuízo das cominações legais". Assim, a quitação de valores devidos ao FGTS por meio de acordos realizados perante a Justiça do Trabalho ou Câmara Arbitral, após a vigência da Lei no 9.491/1997, não tem o condão de quitar débitos fiscais - Ainda que se admita a validade da quitação dos valores referentes ao FGTS diretamente ao empregado, através de acordo extrajudicial homologado pelo Poder Judiciário, tal alegação se mostra inviável na estreita via da exceção, uma vez que a apuração de eventual saldo remanescente ou pagamento a maior demandaria a realização de inevitável perícia contábil - Agravo de instrumento improvido.

(TRF-3 - AI: 50085841420214030000 SP, Relator: Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, Data de Julgamento: 29/07/2021, 2a Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 04/08/2021)

E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO. ACORDO. JUSTIÇA DO TRABALHO. LEI 9.491/97. VEDAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO AO EMPREGADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO. 1- A defesa do executado deve correr, como regra, na via dos embargos à Execução, na forma do artigo 16 da Lei de Execuções Fiscais. Em sede exceção de pré-executividade somente podem ser articuladas matérias de ordem pública, conhecíveis ex-officio e aquelas que prescindem de dilação probatória. Sobre este assunto, a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça é elucidativa. 2- A Lei no 9.491/1997, que deu nova redação ao art. 18 da Lei no 8.036/1990, determinou expressamente que "ocorrendo rescisão do contrato de trabalho, por parte do empregador, ficará este obrigado a depositar na conta vinculada do trabalhador no FGTS os valores relativos aos depósitos referentes ao mês da rescisão e ao imediatamente anterior, que ainda não houver sido recolhido, sem prejuízo das cominações legais". Assim, a quitação de valores devidos ao FGTS por meio de acordos realizados perante a Justiça do Trabalho ou Câmara Arbitral, após a vigência da Lei no 9.491/1997, não tem o condão de quitar débitos fiscais. 3- Ainda que se admita a validade da quitação dos valores referentes ao FGTS diretamente ao empregado, através de acordo extrajudicial homologado pelo Poder Judiciário, entende-se que tal alegação se mostra inviável na estreita via da exceção, uma vez que a apuração de eventual saldo remanescente ou pagamento a maior demandaria a realização de inevitável perícia contábil. 4- Agravo de instrumento que se nega provimento.

(TRF-3 - AI: 50167780320214030000 SP, Relator: Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, Data de Julgamento: 09/02/2022, 2a Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 16/02/2022)

E M E N T A PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTRIBUIÇÃO DO FGTS. ACORDOS DE PAGAMENTO DO FGTS NO ÂMBITO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPRESCINDIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. 1. A presunção de legitimidade da CDA impõe ao agravante - e não à parte agravada - o ônus de comprovar a existência de inexigibilidade ou nulidade no título executivo, o que, por demandar dilação probatória, não pode ser promovida no âmbito da exceção de pré-executividade. 2. Após a entrada em vigor da Lei no 9.491/1997, foi conferida nova redação ao artigo 18, da Lei no 8.036/1990, quando passou a ser expressamente determinado que o pagamento das parcelas relativas ao FGTS deve ser feito na conta vinculada do trabalhador. Assim, o pagamento efetuado diretamente aos empregados, mediante acordos realizados na esfera trabalhista, passou a encontrar vedação legal, após a edição da Lei no 9.491/1997. 3. Todavia, conforme entendimento desta Corte Regional, a despeito do teor da Lei no 9.491/1997, se efetivamente comprovado o devido pagamento das verbas de FGTS na via processual trabalhista, em casos nos quais o reclamante teria direito ao saque do saldo fundiário, não seria juridicamente sustentável exigir do reclamado (empresa) novamente o mesmo valor, sob pena de impor duplo pagamento de verba que foi efetivamente recebida pelo titular da conta vinculada.4. Contudo, na hipótese, faz-se necessária prova técnica para tal comprovação. Apenas um técnico contábil pode avaliar excesso de execução e se os pagamentos realizados na seara trabalhista correspondem exatamente com os débitos inscritos em dívida ativa, dilação probatória permitida somente em sede de embargos à execução. 5. Agravo de Instrumento não provido.

(TRF-3 - AI: 50275829320224030000 SP, Relator: Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA, Data de Julgamento: 17/02/2023, 1a Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 23/02/2023)

Nota-se, portanto, que as alegações apresentadas exigem o reexame do auto de infração e do processo administrativo associado a cada uma das CDAs, o que demanda inadiável dilação probatória, de modo que não há como reconhecer o enquadramento nas hipóteses que autorizam o manejo da exceção.

Assim, ainda que a excipiente tenha apresentado farta documentação, a matéria ventilada a respeito do pagamento parcial do débito não é cognoscível de plano, exigindo o revolvimento do lançamento da dívida questionada com a análise de cada um dos supostos abatimentos da dívida em relação aos indicados trabalhadores, mediante eventual dilação probatória, o que não tem cabimento nesta via.

Não procede a alegação quanto à decadência ou prescrição do crédito.

Consoante entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal (STF), no exame do Tema 608 da repercussão geral, a contribuição devida ao FGTS não possui natureza jurídica tributária, logo, não há incidência das regras de decadência ou prescrição dispostas no Código Tributário Nacional.

Vale ressaltar que a Lei n. 8.036/1990 não faz qualquer referência à existência de prazo decadencial, de modo que não há falar em decadência quanto aos créditos de FGTS.

No tocante ao lapso prescricional, a Suprema Corte entendeu pela inconstitucionalidade da norma inscrita no artigo 29, § 5o, da Lei 8.036/1990, a qual previa a prescrição trintenária, em razão de ofensa ao artigo 7o, XXIX, da Constituição Federal, sendo fixada a seguinte tese: "O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7o, XXIX, da Constituição Federal."

Em sede de modulação de efeitos, foram definidas duas situações distintas: (i) se o termo inicial da prescrição for posterior a 13/11/2014, aplica-se diretamente a prescrição quinquenal; e (ii) se anterior e, portanto, já estiver em curso a prescrição, é aplicável o prazo que se consumar primeiro, observado o trintenário desde o termo inicial ou o quinquenal a partir de 13/11/2014 (com vencimento, portanto, em 13/11/2019) - (TRF-3 - AI: 50166830220234030000 SP, Relator: LUIS CARLOS HIROKI MUTA, Data de Julgamento: 29/09/2023, 1a Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 03/10/2023).

Na hipótese dos autos, verifica-se que a NDFC n. 201151987, que originou o débito em questão, foi lavrada em 18/05/2018, relativa a competências de 08/2014 a 04/2018 (ID n. 19414236).

Logo, considerando a data de ajuizamento do feito em 15/07/2019, não se verifica o decurso do lapso prescricional.

Ante o exposto, REJEITO a exceção ID n. 340168643 apresentada pela parte executada.

Incabível a condenação em honorários advocatícios em exceção de pré-executividade rejeitada na execução fiscal, uma vez que consiste em mera peça defensiva em temática de ordem pública, de modo que não obriga a parte exequente à contratação de patronos para sua defesa.

Requeira a exequente o que de direito visando o regular prosseguimento do feito no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo assinalado e nada sendo requerido, ou havendo pedido de dilação de prazo ou sobrestamento do feito, ou ainda protesto por nova vista, encaminhe-se o presente feito ao arquivo, nos termos do artigo 40 da Lei no 6.830/80, até provocação da parte interessada.

Int.-se.

Esse decisum foi objeto de embargos de declaração, os quais foram rejeitados nos seguintes termos:

ID n. 353146308: os embargos declaratórios prestam ao esclarecimento, integração ou retificação do julgado.

Analisando os argumentos apresentados pela ora embargante, resta evidenciado que a intenção é provocar a revisão ou reconsideração da decisão ID n. 351809895 que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta.

Não existe omissão, contradição ou obscuridade a serem esclarecidos, restando demonstrado o evidente inconformismo da parte.

Com efeito, o exame do lapso prescricional que rege a matéria pertinente aos autos, bem como o questionamento acerca do pagamento parcial do débito estão plenamente fundamentados.

Os embargos de declaração não constituem veículo próprio para a revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida.

Divergências de entendimento devem ser desafiadas através do recurso próprio.

Ante o exposto, conheço dos embargos, posto que tempestivos, mas nego-lhes provimento, nos termos da fundamentação supra.

Sem prejuízo, tornem os autos conclusos para exame do requerimento ID n. 352363725.

Int.

Na hipótese em exame, a execução fiscal originária foi ajuizada em 15/07/2019 e visa à cobrança de débitos de FGTS inscritos na FGSP201803329, relativos ao período de 08/2014 a 04/2018, constituídos na NDFC N° 201151987, a qual foi lavrada em 18/05/2018.

Desse modo, verifica-se que não houve o transcurso do prazo trintenário, nem o prazo quinquenal contados do decidido pelo E.STF no ARE 709212, julgado em 13/11/2014.

Por outro lado, a decadência bienal prevista no art. 7o, XXIX, da Constituição Federal destina-se aos trabalhadores regidos pela CLT, não atingindo, portanto, o Poder Público, o qual tem o poder-dever de constituir débitos de FGTS na hipótese de verificar ausência de recolhimento ou diferença entre o valor efetivamente devido e o recolhido.

Já no que diz respeito aos pagamentos de FGTS, compulsando os autos da execução fiscal originária, verifica-se que a parte ora agravante juntou Guias de Recolhimento do FGTS - GRFs relativas às competências de 06/2016 a 11/2016, com os respectivos comprovantes de recolhimento efetuados em 27/09/2019 e 30/08/2019 (IDs. 37348752, 37348757, 37348762, 37348769, 37348773, 37348775, 37348781, 37348786, 37348790, 37348795, 37348799).

Ocorre que, além de os recolhimentos terem sido efetuados após a inscrição dos débitos na dívida ativa, os valores indicados nas mencionadas guias são diferentes daqueles constantes da CDA para as mesmas competências. Assim, não é possível afirmar que o pagamento das GRFs acima mencionadas quitou parte dos débitos ora em cobrança, de modo que a questão demanda dilação probatória, incompatível com a sede de exceção de pré-executividade.

Quanto aos pagamentos de FGTS que teriam sido efetuados perante a Justiça do Trabalho, comnsta dos autos cópia de peças da reclamação trabalhista movida por Wykicilei Mayk Vieira Silvestre contra a empresa executada, relativa aos períodos de trabalho de 01/04/2016 a 10/10/2019 e de 05/11/2019 a 24/04/2022 (ID. 340169004 - Pág. 2). Dentre as cópias apresentadas, encontra-se a ata de audiência na qual foi homologado acordo segundo o qual a empresa reclamada pagaria ao reclamante o valor de R$ 10.000,00, a título de FGTS e encargos moratórios incidentes, cujo pagamento seria feito na conta bancária do patrono do reclamante (ID. 340169004 - Pág. 74/75).

A parte executada ainda apresentou no feito originário declaração de quitação do acordo firmado na mencionada reclamação trabalhista (ID. 342656868), o que é corroborado com as informações constantes do sistema PJe do TRT da 15a Região no 0011366-13.2022.5.15.0005, no qual foi extinta a execução por cumprimento integral do acordo, com o arquivamento dos autos em 17/10/2023.

Nesses termos, considerando a tese firmada pelo e.STJ no Tema 1.176, nos termos acima delineados, os valores relativos ao FGTS devidos a Wykicilei Mayk Vieira Silvestre, conforme discriminados na NDFC que deu origem à CDA ora em cobrança, devem ser excluídos dos débitos exequendo, mantendo-se, entretanto, as parcelas incorporáveis ao fundo, quais sejam, multas, correção monetária e juros moratórios, nos exatos termos da tese firmada no mencionado Tema 1.176/STJ.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo de instrumento para determinar a exclusão, dos débitos exequendos, apenas dos valores de FGTS devidos a Wykicilei Mayk Vieira Silvestre, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Note-se que, de acordo com o trecho destacado, o julgado considerou, de modo expresso e fundamentado que os valores pagos a título de FGTS na citada reclamação trabalhista, devidamente comprovado nos autos, deveria ser excluído dos débitos em execução, mantendo-se nestes as parcelas incorporáveis ao fundo, quais sejam, multas, correção monetária e juros moratórios, nos exatos termos da tese firmada no mencionado Tema 1.176/STJ.

Assim, o acórdão é claro e não existe omissão a ser sanada. As alegações da parte-embargante representam a intenção de rediscutir o julgado, o que não é possível em sede de embargos de declaração.

Em vista disso, constato que o acórdão recorrido tem fundamentação completa e regular para a lide posta nos autos. Ademais, o órgão julgador deve solucionar as questões relevantes e imprescindíveis para a resolução da controvérsia, não sendo obrigado a rebater (um a um) todos os argumentos trazidos pelas partes quando abrangidos pelas razões adotadas no pronunciamento judicial. A esse respeito, exemplifico com os seguintes julgados do E.STJ: AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30/08/2019; AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23/08/2019; REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/08/2019; AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20/11/2018; e AREsp 1535259/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019.

Ante o exposto, rejeito o requerido nos embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FGTS. PRESCRIÇÃO. PAGAMENTO DIRETO AO EMPREGADO EM ACORDO HOMOLOGADO NA JUSTIÇA DO TRABALHO. TEMA 1.176/STJ. EXCLUSÃO PARCIAL DOS DÉBITOS.OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela UNIÃO FEDERAL – FAZENDA NACIONAL contra acórdão deste colegiado

2. A parte-embargante sustenta omissão quanto: (i) à consideração de eventual pagamento parcial anterior à inscrição em Dívida Ativa; (ii) à idoneidade da documentação apresentada pela parte adversa para comprovação do alegado pagamento; (iii) à alegada violação ao art. 917, §§ 3o e 4o, do CPC, diante da ausência de indicação do valor reputado excessivo; e (iv) à afronta à Súmula 393/STJ, ao Tema 104/STJ e à presunção de certeza e liquidez da CDA. Requer o saneamento do vício e o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto aos pontos suscitados pela embargante, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se os embargos visam à rediscussão de matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

5. O acórdão embargado examinou de forma expressa a controvérsia relativa aos valores pagos a título de FGTS em reclamação trabalhista. Reconheceu a necessidade de exclusão desses valores do débito exequendo, quando devidamente comprovados, mantendo na execução as parcelas incorporáveis ao fundo, em conformidade com a tese firmada no Tema 1.176/STJ.

6. O órgão julgador não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os argumentos das partes, desde que enfrente as questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

7. A jurisprudência do STJ admite que a decisão judicial não incorre em omissão quando aprecia de modo suficiente as questões essenciais ao julgamento, ainda que não examine um a um os argumentos expendidos.

8. A pretensão da embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento. Tal finalidade é incompatível com a via dos embargos de declaração. Inexistente vício no acórdão, impõe-se a rejeição do recurso.,.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada de forma fundamentada no acórdão embargado. 2. Não configura omissão a ausência de enfrentamento individualizado de todos os argumentos das partes, quando as questões relevantes foram suficientemente examinadas.3. A inconformidade com o resultado do julgamento não autoriza a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.025; CPC, art. 1.026, §§ 2o e 3o; CPC, art. 917, §§ 3o e 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30/08/2019; STJ, AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23/08/2019; STJ, REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/08/2019; STJ, AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20/11/2018; STJ, AREsp 1.535.259/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07/11/2019, DJe 22/11/2019.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS FRANCISCO

Relator do Acórdão